Tribunal: TJMT
Processo: 1018097-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1018097-53.2020.8.11.0000
Recorrente: Auto Posto São Cristóvão
Recorrido: Small Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 83999467) interposto por Auto Posto São Cristóvão, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 74720481):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - C ONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO EXCLUÍDO DA RJ – ART. 49, §3o, DA LEI no. 11.101/2005 - RECURSO NÃO PROVIDO.
Conforme art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária, arrendamento mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1018097-53.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03/02/2021, p. 05/02/2021).
Opostos embargos de declaração (id 75961962), estes foram rejeitados no acórdão de id 77508995.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de agravo de instrumento proposto por Auto Posto São Cristóvão, manteve a decisão da Vara Única da Comarca de Jauru que, nos autos da Recuperação Judicial n. 957-18.2016.811.0047, acolheu o pedido de exclusão do crédito da agravada, ao fundamento de que não se sustenta qualquer preclusão acerca da submissão ou não de créditos com posição fiduciária, porque, ou estão incluídos na recuperação em razão da natureza do próprio contrato, ou não se sujeitam a quaisquer dos seus efeitos.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que o órgão julgador não analisou o erro crasso da pretensa impugnante, ora recorrida, que apresentou impugnação de crédito no bojo dos próprios autos e não de maneira incidental, demonstrando ser o mero pedido via inadequada.
Suscita afronta aos artigos 8o e 13 da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao “(...) se permitir que após o decurso do prazo para a apresentação de divergência de crédito, em desrespeito à toda comunidade de credores (princípio da par condictio creditorum do art. 126) permitiu -se que um credor, por mero pedido, realizasse a exclusão de seu crédito da lista de credores! E não se verifica somente o tratamento desigual de credores in caso: há de ser verificada a insegurança jurídica que coloca em cheque toda a recuperação judicial da recorrente (em patente violação ao art. 47 da LRJEF)”.
Recurso tempestivo (id 84104470) e preparado (id 84174953).
Contrarrazões no id 87520477.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 8o e 13 da Lei n. 11.101/2005, a parte recorrente alega que ao “(...) se permitir que após o decurso do prazo para a apresentação de divergência de crédito, em desrespeito à toda comunidade de credores (princípio da par condictio creditorum do art. 126) permitiu -se que um credor, por mero pedido, realizasse a exclusão de seu crédito da lista de credores! E não se verifica somente o tratamento desigual de credores in caso: há de ser verificada a insegurança jurídica que coloca em cheque toda a recuperação judicial da recorrente (em patente violação ao art. 47 da LRJEF)”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “apesar de a agravada não ter utilizado do instrumento processual apropriado (Impugnação na forma do art. 8o da Lei 11.101/2005), suscitou sua discordância ao juízo de origem por diversas vezes. Logo, ao contrário do que diz a agravante, a agravada não ficou inerte”.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.